Tribunal: STJ
Processo: 0239222-43.2023.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982703 - CE (2025/0248530-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROBERTO AYRTON BEZERRA RAMOS
ADVOGADOS
: ROGÉRIO FEITOSA CARVALHO MOTA - CE016686
JOSÉ MAGNO VASCONCELOS NASCIMENTO - CE039788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ENILDA CUNHA DOS REIS
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
MARCELO HOLANDA LUZ - CE011665
JOSÉ ELIOMAR DE OLIVEIRA - CE037799
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA CORTE LOCAL QUE INADMITIU O APELO
NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
correta os fundamentos relativos à incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com
a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados – o que não ocorreu na
distinguishing
hipótese.
5. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, por sua vez, não pode ser feita de
forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
Documento eletrônico VDA50634423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c314d03-bd33-446b-9f05-7ec4c814aaa9

considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que tampouco foi demonstrado pela
defesa.
6. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade. Precedentes.
7. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada do fundamento concernente ao óbice das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ
impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do
STJ. 3. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos
"
autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253, parágrafo
único, I; STJ, Súmula n. 182.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
22/4/2025
29/4/2025
AREsp n. 2.663.099/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.420/MS, relator
26/11/2024
9/12/2024
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2024
15/10/2024
; STJ, AgRg no REsp n. 2.043.312/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
2/4/2025
8/4/2025
AgRg no AREsp n. 2.842.628
/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
28/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.378.870/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp
5/9/2023
8/9/2023
n. 2.698.382/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.571.832/CE, relatora Ministra
8/10/2024
15/10/2024

Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
27/11/2024
16/1/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c314d03-bd33-446b-9f05-7ec4c814aaa9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982703 - CE (2025/0248530-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROBERTO AYRTON BEZERRA RAMOS
ADVOGADOS
: ROGÉRIO FEITOSA CARVALHO MOTA - CE016686
JOSÉ MAGNO VASCONCELOS NASCIMENTO - CE039788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ENILDA CUNHA DOS REIS
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
MARCELO HOLANDA LUZ - CE011665
JOSÉ ELIOMAR DE OLIVEIRA - CE037799
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA CORTE LOCAL QUE INADMITIU O APELO
NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
correta os fundamentos relativos à incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com
a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
Documento eletrônico VDA50634427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:05
Código de Controle do Documento: 23cdfdd7-90bd-4030-8ee4-1772832d8e6c

contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados – o que não ocorreu na
distinguishing
hipótese.
5. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, por sua vez, não pode ser feita de
forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que tampouco foi demonstrado pela
defesa.
6. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade. Precedentes.
7. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada do fundamento concernente ao óbice das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ
impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do
STJ. 3. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos
"
autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253, parágrafo
único, I; STJ, Súmula n. 182.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
22/4/2025
29/4/2025
AREsp n. 2.663.099/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.420/MS, relator
26/11/2024
9/12/2024
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2024
15/10/2024
; STJ, AgRg no REsp n. 2.043.312/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
2/4/2025
8/4/2025
AgRg no AREsp n. 2.842.628
/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
28/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.378.870/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp
5/9/2023
8/9/2023
n. 2.698.382/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.571.832/CE, relatora Ministra
8/10/2024
15/10/2024

Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
27/11/2024
16/1/2025
Documento eletrônico VDA50634427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:05
Código de Controle do Documento: 23cdfdd7-90bd-4030-8ee4-1772832d8e6c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO AYRTON BEZERRA
RAMOS em face da decisão de minha relatoria (fls. 851/857), que, com base nos arts.
932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça – RISTJ, não conheceu do seu agravo em recurso especial.
Neste ponto, a decisão agravada aplicou o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem.
No presente regimental (fls. 862/867), a defesa, após breve síntese processual,
sustenta que impugnou oportunamente todos os óbices constantes do juízo de
admissibilidade feito pelo TJCE. Nesse sentido, afirma que dedicou capítulo específico
no agravo acerca da violação do art. 1.022, II, do CPC, pelo Tribunal de origem, e
que a análise da controvérsia prescinde do reexame de fatos e provas.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, não obstante o empenho do agravante, a decisão proferida pela
Presidência do STJ deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Neste ponto, infere-se que a Corte local inadmitiu o apelo nobre com base nos
seguintes fundamentos: a) harmonia de entendimento entre o decidido no acórdão e a
jurisprudência do STJ, quanto a ausência de violação do art. 1.022 do CPC (Súmula n.
83/STJ) e b) aplicação da Súmula n. 7/STJ, em relação à tese de mérito. (fls. 782/787).
Todavia, como bem delineado na decisão impugnada, os fundamentos
supracitados não foram rebatidos de forma correta, na medida em que as razões do
agravo em recurso especial (fls. 830/846) se limitam a reprisar exatamente as mesmas
teses aventadas no apelo extremo, acerca da preliminar de negativa de prestação
jurisdicional e da suposta inidoneidade da decisão de pronúncia.
Cabe salientar que a existência de capítulos autônomos na peça recursal em
relação aos pontos de inadmissibilidade, por si só, não revela sua correta impugnação,
notadamente quando nestes se faz afirmações genéricas de combate aos óbices
processuais, acompanhadas de cópia integral da razões apresentadas no apelo
especial, as quais já foram rechaçadas pelo juízo denegatório da origem.
Com efeito, o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados – o que não ocorreu na
distinguishing
hipótese.
Com igual orientação:
Documento eletrônico VDA50634427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:05
Código de Controle do Documento: 23cdfdd7-90bd-4030-8ee4-1772832d8e6c

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, sob os argumentos de que o agravante
não integra organização criminosa e de que a quantidade
de
drogas
apreendidas
não
deve
inviabilizar
o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido
quando, além da quantidade de drogas, há elementos
concretos adicionais que indicam a dedicação do agente à
atividade criminosa, como o transporte interestadual de
drogas com auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de
drogas e o modus operandi como elementos suficientes
para afastar o tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que se refere ao transporte
interestadual de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida, o que não foi feito pelo
agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
(AgRg no REsp n. 2.043.312/ES, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
2/4/2025
DJEN de
.)
8/4/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
Documento eletrônico VDA50634427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:05
Código de Controle do Documento: 23cdfdd7-90bd-4030-8ee4-1772832d8e6c

não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é necessário
que a parte comprove que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante distinguishing, o que
não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n.
2.278.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.842.628/SP, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
18/3/2025
de
.)
28/3/2025

A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, por sua vez, não pode ser feita
de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
Documento eletrônico VDA50634427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:05
Código de Controle do Documento: 23cdfdd7-90bd-4030-8ee4-1772832d8e6c

impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem
indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
.)
29/4/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das
premissas fáticas no recurso especial, mas exige que a
parte demonstre, de forma cuidadosa, que os fatos
descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica
diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
(AgRg no AREsp n. 2.663.099/PA, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024
, DJEN de
.)
9/12/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50634427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:05
Código de Controle do Documento: 23cdfdd7-90bd-4030-8ee4-1772832d8e6c

1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do art. 932, III, do
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior,
revela-se insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula
n. 7 do STJ, alegar genericamente que não se pretende o
reexame de provas, devendo-se indicar qual premissa
fática delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma
vez revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.612.420/MS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
8/10/2024
DJe de
.)
15/10/2024

Destarte, faz-se correta a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
Para corroborar, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO
CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE
ANULAÇÃO DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA
ÀS
PROVAS
DOS
AUTOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESP
INADMITIDO.
ARESP
NÃO
CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTOS DOS ÓBICES.
SÚMULA 182. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos
fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de
inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da
Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Com efeito, como tem reiteradamente decidido
esta Corte Superior, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou
do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da
controvérsia.
3. Ainda que assim não fosse, é de sabença comum
que a quebra da soberania dos veredictos é apenas
admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do
Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório,
hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a
determinar novo julgamento. Com efeito, [n]ão obstante o
princípio constitucional da soberania dos veredictos, é
Documento eletrônico VDA50634427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:05
Código de Controle do Documento: 23cdfdd7-90bd-4030-8ee4-1772832d8e6c

possível afastar a deliberação do conselho de sentença
excepcionalmente, quando a decisão for manifestamente
contrária à prova dos autos (HC n. 686.652/PE, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em
,
DJe
de
)
4.
Diz-se
10/5/2022
13/5/2022
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que
não encontra amparo nas provas produzidas, destoando,
desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo
probatório.
5. Na espécie, a Corte de origem, ao analisar a
apelação defensiva e decidir pela manutenção da
condenação do acusado, consignou que esta encontra
amparo nas provas dos autos. Assim, para alterar a
conclusão a que chegou a instância ordinária, como requer
a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, providência incabível em recurso especial, ante o
óbice contido na Súmula 7/STJ.
6. Lado outro, extrai-se dos autos que o recorrente,
não obstante a interposição do recurso especial fundado
em dissídio jurisprudencial, não realizou o cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, limitando-se a transcrever
trecho do acórdão recorrido e a ementa do acórdão tido
como paradigma.
7. Como é cediço na jurisprudência desta Corte
Superior, não se pode conhecer de recurso especial
fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando
a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a
similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo
insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos
previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Divergência jurisprudencial não demonstrada.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.378.870/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2023
8/9/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ÓBICE APLICADO PELA CORTE
DE ORIGEM NÃO REBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial - Súmula n. 83 do STJ -
impede o conhecimento do agravo - incidência do art. 932,
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, era
necessário indicar jurisprudência contrária à apresentada
ou demonstrar que outra é a orientação deste Superior
Tribunal sobre o tema, o que não ocorreu.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.698.382/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
8/10/2024
DJe de
.)
15/10/2024

Ainda, consoante a jurisprudência do STJ, a decisão que inadmite o recurso
especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua
integralidade. Sobre o tema, confira-se:
Documento eletrônico VDA50634427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:05
Código de Controle do Documento: 23cdfdd7-90bd-4030-8ee4-1772832d8e6c

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIDO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
QUEBRA
DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA
CONDENAÇÃO. RETIRADA DO RÉU DA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AFASTAMENTO DA
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DOS
ANTECEDENTES.
DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-
BASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO
INCISO I DO § 2o-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83/STJ E 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental em que a parte agravante
impugna decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência dos
enunciados de súmula 83/STJ e 7/STJ.
2. O recurso especial impugna o acórdão que
negou provimento a apelação interposta pelo agravante,
objetivando a declaração de ilicitude do reconhecimento
fotográfico, a quebra da cadeia de custódia, ausência de
provas para condenação, nulidade da audiência de
instrução por ausência do réu, afastamento dos maus
antecedentes, desproporcionalidade na fixação da pena-
base e afastamento da majorante prevista no art. 157, §2o-
A, I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em saber se o agravo regimental em
recurso
especial
atende
aos
pressupostos
de
admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior
Tribunal de Justiça e, se o caso, provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a jurisprudência, "a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de
modo que se o agravante deixa de impugnar
adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo
em recurso especial em sua integralidade" (STJ, AgRg nos
EDcl no AREsp 1.785.474/SC, Rela. Mina. Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
).
3/5/2021
5.
Além
disso,
"a
complementação
da
fundamentação deficiente em sede de agravo regimental
não tem o condão de sanar o vício contido nas razões do
recurso especial em decorrência da inovação recursal
vedada em razão da preclusão consumativa" (STJ, AgRg
no AREsp 1.393.027/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe
).
26/9/2019
6. O agravo em recurso especial tem por finalidade
atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem
na decisão de admissibilidade do recurso especial, sob
pena de não satisfazer ao enunciado da Súmula 182 desta
Corte.
7. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para
transcender o óbice da Súmula 7/STJ, a defesa precisa
demonstrar em que medida as teses não exigiriam a
alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à
revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar as
teses de ausência de provas para condenação e de
Documento eletrônico VDA50634427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:05
Código de Controle do Documento: 23cdfdd7-90bd-4030-8ee4-1772832d8e6c

ausência de prejuízo pela retirada do réu da sala de
audiências, como quer a defesa, demandaria revolvimento
fático-probatório, e não questões de direito ou de má
aplicação da lei federal.
8. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para superar
o óbice da Súmula 83/STJ exige-se que o recorrente
colacione precedentes deste Superior Tribunal de Justiça,
contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre
alguma
distinção
entre
os
julgados
mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que, no presente feito, implicaria em evidenciar que as
teses de que é possível a prolação de sentença
condenatória se existirem outras provas válidas e
independentes, diversas do reconhecimento fotográfico, a
confirmar a autoria delitiva e de que são prescindíveis a
apreensão e perícia na arma de fogo utilizada para que
possa ser reconhecida a incidência da majorante do art.
157, § 2-A, I, do Código Penal não teriam respaldo na
jurisprudência contemporâneas desta corte, o que,
contudo, não ocorre.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.571.832/CE, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
27/11/2024
DJEN de
.)
16/1/2025

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50634427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:05
Código de Controle do Documento: 23cdfdd7-90bd-4030-8ee4-1772832d8e6c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0248530-4
AREsp 2.982.703 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00356730920238060001 02392224320238060001 1026742023
2392224320238060001 356730920238060001
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO AYRTON BEZERRA RAMOS
ADVOGADOS
: ROGÉRIO FEITOSA CARVALHO MOTA - CE016686
JOSÉ MAGNO VASCONCELOS NASCIMENTO - CE039788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ENILDA CUNHA DOS REIS
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
MARCELO HOLANDA LUZ - CE011665
JOSÉ ELIOMAR DE OLIVEIRA - CE037799
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBERTO AYRTON BEZERRA RAMOS
ADVOGADOS
: ROGÉRIO FEITOSA CARVALHO MOTA - CE016686
JOSÉ MAGNO VASCONCELOS NASCIMENTO - CE039788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ENILDA CUNHA DOS REIS
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
MARCELO HOLANDA LUZ - CE011665
JOSÉ ELIOMAR DE OLIVEIRA - CE037799
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605551221122485812@
2025/0248530-4 - AREsp 2982703 Petição : 2025/0082806-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:49:42
Código de Controle do Documento: BE33ED10-BCE2-427F-A891-5736176BE1B2